Tribunal: TJBA
Processo: 8001782-34.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8001782-34.2023.8.05.0211 COMARCA DE ORIGEM: RIACHÃO DO JACUIPE PROCESSO DE 1º GRAU: 8001782-34.2023.8.05.0211 EMBARGANTE: ROSENILDA DE JESUS BISPO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 14.944/2024). LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 14.944/2024). CONCURSO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Rosenilda de Jesus Bispo, assistida pela Defensoria Pública, contra acórdão que manteve integralmente a sentença penal condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), com pena unificada de 1 mês de detenção e 11 meses e 7 dias de reclusão, fixada em regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento, de ofício, da referida atenuante, mesmo diante da ausência de pedido expresso nas razões recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão não se configura, pois o acórdão analisou todas as teses expressamente formuladas nas razões recursais, inexistindo pedido específico de aplicação da confissão espontânea. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para inovar ou ampliar o julgamento, salvo para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso. 5. A jurisprudência do STJ autoriza o reconhecimento ex officio da atenuante da confissão espontânea, inclusive parcial, com base na Súmula 545, quando demonstrada sua ocorrência nos autos, mesmo que não tenha sido objeto de pedido expresso no recurso. 6. Constatada confissão extrajudicial parcial da embargante em sede policial quanto ao crime de lesão corporal, mostra-se cabível o reconhecimento da atenuante de ofício, com redimensionamento da pena intermediária para 09 meses e 10 dias de detenção. 7. Corrige-se, ainda, erro material na sentença quanto ao regime da pena, substituindo-se o termo reclusão por detenção. 8. Reconhecido o concurso material, na forma do art. 69 do CP, e fixadas penas definitivas de 1 mês de detenção para o crime de ameaça e de 10 meses e 10 dias de detenção para o crime de lesão corporal, fica a ré condenada à pena total de 10 meses e 10 dias de detenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos conhecidos e rejeitados. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena. Tese de julgamento: 1. A ausência de pedido expresso nas razões recursais não configura omissão no acórdão, quando todas as teses expressamente suscitadas forem enfrentadas. 2. A confissão parcial registrada nos autos deve ser reconhecida como atenuante de ofício, nos termos da Súmula 545 do STJ, ainda que não tenha sido objeto de pedido específico. 3. É cabível o redimensionamento da pena com base na aplicação ex officio da atenuante da confissão espontânea. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”; 69; 147, caput; 129, § 9º (todos em redação anterior à Lei 14.944/2024); CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp n. 1.889.326/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8001782-34.2023.8.05.0211, em que figura como embargante Rosenilda de jesus Bispo e embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos embargos opostos e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8001782-34.2023.8.05.0211)